Tribunal: TJSP
Processo: 1500240-46.2019.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBOS MAJORADOS – Sentença condenatória – Absolvição por insuficiência probatória – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o recorrente subtraiu a res de duas das vítimas mediante emprego de grave ameaça e utilizando-se de arma de fogo – Impossibilidade de reconhecimento de crime único – conjunto probatório permite-se concluir que o

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBOS MAJORADOS – Sentença condenatória – Absolvição por insuficiência probatória – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o recorrente subtraiu a res de duas das vítimas mediante emprego de grave ameaça e utilizando-se de arma de fogo – Impossibilidade de reconhecimento de crime único – conjunto probatório permite-se concluir que o réu tinha certeza absoluta que amealhava patrimônios pertencentes a vítimas distintas – Continuidade delitiva configurada – Pena suficientemente fundamentada e respeitado o critério trifásico, contudo reformada, tendo em vista o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão judicial – Regime fechado adequado e compatível com a gravidade dos delitos perpetrados – Impossibilidade de aplicação do instituto da detração – RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO, sem alteração na reprimenda imposta.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705426
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500240-46.2019.8.26.0616, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante
THIAGO HENRIQUE MAURINO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500240-46.2019.8.26.0616 -Voto no 2088
2
VOTO no 2088
APELAÇÃO no 1500240-46.2019.8.26.0616
COMARCA: Itaquaquecetuba (61 Vara Criminal)
APELANTE: Tiago Henrique Maurino
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: Dra. Erica Pereira de Sousa
APELAÇÃO

ROUBOS
MAJORADOS

Sentença
condenatória
Absolvição por insuficiência probatória

Descabimento Materialidade e autoria comprovadas Prova
cabal a demonstrar que o recorrente subtraiu a res de duas das
vítimas mediante emprego de grave ameaça e utilizando-se de
arma de fogo Impossibilidade de reconhecimento de crime
único conjunto probatório permite-se concluir que o réu tinha
certeza absoluta que amealhava patrimônios pertencentes a
vítimas distintas Continuidade delitiva configurada Pena
suficientemente fundamentada e respeitado o critério trifásico,
contudo reformada, tendo em vista o reconhecimento da
circunstância atenuante da confissão judicial Regime fechado
adequado e compatível com a gravidade dos delitos
perpetrados Impossibilidade de aplicação do instituto da
detração
RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE
PROVIDO, sem alteração na reprimenda imposta.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta pela
defesa de Tiago Henrique Maurino contra a r. sentença de fls. 381/409, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500240-46.2019.8.26.0616 -Voto no 2088
3
o declarou incurso no artigo 157, parágrafo 2o, alínea “a”, inciso I, em
continuidade delitiva, na forma do artigo 71, caput, ambos do Código
Penal, condenando-o à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez)
dias de reclusão, no regime inicial fechado e ao pagamento de 18 (dezoito)
dias-multa, no mínimo legal.
Nas razões de seu recurso (fls. 186/196), pleiteia
a defesa, em síntese: a) o reconhecimento da circunstância atenuante
relativa à confissão espontânea; b) o reconhecimento do crime único; c) o
reconhecimento da tentativa; d) a imposição de regime inicial de
cumprimento de pena diverso do fechado.
O Ministério Público apresentou contrarrazões
(fls. 199/205).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo não provimento do recurso da defesa (fls. 239/244).
É o relatório.
O
recurso
defensivo
comporta
parcial
provimento.
Consta da denúncia que, no dia 28 de janeiro de
2019, por volta das 21h10, na Rua Rio de Janeiro, 10, na cidade e comarca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500240-46.2019.8.26.0616 -Voto no 2088
4
de Itaquaquecetuba, Tiago Henrique Maurino, ora apelante, agindo em
concurso e previamente ajustado com outro indivíduo ainda não
identificado, subtraiu, mediante violência e grave ameaça exercida com o
emprego de arma de fogo contra E.D.S.J., H.N.F., e M.C.C.N. dois
aparelhos celulares da marca Motorola de propriedade das vítimas,
consistente a violência na tentativa de matar uma das vítimas para
assegurar a posse do bem subtraído, somente não consumando seu intento
por circunstâncias alheias à sua vontade.
A materialidade delitiva ficou evidenciada pelo
auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), pelo boletim de ocorrência (fls.
10/13), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), pelo auto de
reconhecimento fotográfico (fl. 16), pelos autos de reconhecimento de
objeto (fls. 17 e 18), pelos auto de entrega (fls. 19 e 20), pelo laudo pericial
da arma de fogo apreendida (fls. 108/110)
o qual atestou sua
potencialidade lesiva e aptidão para realização de disparos, bem como pela
prova ora oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
A autoria, por sua vez, é inconteste.
O réu, interrogado em juízo (mídia SAJ),
confessou parcialmente a prática delitiva, afirmando que, na data dos fatos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500240-46.2019.8.26.0616 -Voto no 2088
5
ingressou no estabelecimento comercial, anunciou o assalto e subtraiu dois
aparelhos celulares. Disse que, assim que tirou a arma da cintura, foi
atingido por um disparo de arma de fogo. Correu dali e foi alcançado pelo
dono da tabacaria que o agrediu quando já estava caído ao chão. Foi
atingido nas costas e o projétil ainda está alojado em seu corpo. Negou que
estivesse acompanhado de outro rapaz. Sobre os projéteis não deflagrados
de sua arma, afirmou que não tem conhecimento de nada porque nem
mesmo tentou disparar a arma.
Por óbvio, a confissão apresentada pelo réu,
incólume de quaisquer máculas ou imperfeições, tem valor probante
incontrastável, eis que encontra amparo nas demais provas amealhadas aos
autos. Nesse sentido, são aplicáveis à espécie os seguintes julgados, in
verbis: “A confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por
qualquer elemento dos autos autoriza a condenação do acusado,
mormente se amparada no conjunto probatório.” (TACRIM-SP AP Rel.
Penteado Navarro RJD 15/47). Ainda: “A confissão judicial constitui
elemento seguríssimo de convicção. Apenas especialíssima e incomum
circunstância que lhe evidencia a insinceridade justifica sua recusa.”
(TACRIM-SP AP Rel. Walter Tintori RJD 12/112).
Com efeito, a vítima E.D.S.J., ouvida em juízo
(mídia SAJ) reconheceu sem sombra de dúvidas o réu como seu roubador e
esclareceu que, na data dos fatos, encontrava-se no interior da tabacaria, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500240-46.2019.8.26.0616 -Voto no 2088
6
costas para a porta, quando um rapaz apontou uma arma em sua cabeça e
subtraiu seu telefone celular. Soube que o réu subtraiu também o telefone
celular de uma moça. Correu para a parte de cima da tabacaria e, de lá,
ouviu um disparo de arma de fogo. Não sabe quem disparou. Ouviu o
momento em que uma pessoa disse ao acusado: “Você está de
brincadeira!!”. Em seguida, ouviu o disparo. Nesse momento, o indivíduo
se distraiu e o depoente conseguiu correr para outra parte da tabacaria. O
proprietário da tabacaria não chamou a polícia. Chamou um colega seu
policial militar e que estava em um posto de gasolina próximo da tabacaria.
Afirmou que o acusado foi preso por uma viatura policial que chegou ao
local e encontrou-o no chão, ferido.
A vítima M.C.N., ouvida em juízo (mídia SAJ)
reconheceu sem sombra de dúvidas o réu como seu roubador e esclareceu
que, na data dos fatos, estava no interior da tabacaria para comprar
refrigerante. Repentinamente, viu que o réu anunciou um roubo. Exibiu a
arma e exigiu seu telefone celular. Afirmou que foi tudo muito rápido. Viu
o momento em que subtraiu o telefone celular de outra pessoa. Ouviu o
barulho de um disparo de arma de fogo, mas não viu quem disparou. Não
sabe se o acusado foi atingido pelo disparo. Recuperou seu telefone celular
no local. Foi um policial que recuperou o telefone. Viu o réu ferido. Soube
que o réu foi preso, mas não sabe onde foi capturado. Afirmou que o
acusado praticou o delito sozinho.
A vítima H.N.F, ouvida em juízo (mídia SAJ)
reconheceu sem sombra de dúvidas o réu como seu roubador, asseverou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500240-46.2019.8.26.0616 -Voto no 2088
7
ser proprietário do estabelecimento comercial e esclareceu que, na data dos
fatos, viu dois rapazes ingressando no comércio. Um deles trazia em sua
mão uma arma de fogo prateada. O outro indivíduo segurava algo de cor
preta. Viu o momento em que o acusado disse: “Aí....!” e subtraiu dois
celulares de vítimas diferentes. No momento em que ouviram o disparo de
arma de fogo, os dois rapazes correram para lados opostos. Chamou seu
colega que é policial militar, a testemunha Emiliano. Não viu o momento
em que o comparsa do acusado atirou contra ele. O acusado chegou a mirar
e tentar disparar a arma, mas “picotou”. Não viu que o réu tinha sido
atingido por um disparo de arma de fogo. Viu o momento em que ele fora
capturado. Afirmou que o réu estava na posse de arma de fogo
completamente municiada e com duas munições não deflagradas.
Frise-se que, em crime deste jaez, a palavra das
vítimas reveste-se de irrecusável valia, mormente porque tais pessoas, por
não conhecerem os autores da subtração e terem sofrido a ação delituosa,
buscam tão somente descrever os fatos e apontar os seus verdadeiros
protagonistas, não tendo interesse em acusar falsamente inocentes.
Neste sentido, o entendimento dos nossos
tribunais:
“Tratando-se de crime de roubo, não se exige, para a prova
material do delito, a apreensão da res furtiva. No crime de
roubo, a palavra da vítima é de suma importância e deve ser
levada
em
consideração,
mormente
quando
encontra
ressonância na prova carreada ao processo” (TJSP, Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500240-46.2019.8.26.0616 -Voto no 2088
8
10290150014-16.2001).
“Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio,
geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido
nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância,
notadamente quando narra com riqueza de detalhes como
ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem
contradições, máxime quando corroborado pelos demais
elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela
vítima...” (Superior Tribunal de Justiça AgRg no AREsp
865331/MG Agravo Regimental em Recurso Especial Relator
Ministro Ribeiro Dantas Quinta Turma data do julgamento
09/03/2017).
A par disso, o policial militar Luis Emiliano Silva
de Lima, ouvido em juízo (mídia SAJ), esclareceu que não presenciou o
roubo e, na data dos fatos, chegava em um posto de gasolina, quando foi
informado pelo frentista que uma pessoa havia passado por ali portando
arma de fogo. Encontrou o acusado sentado defronte a uma porta de aço de
um comércio. Abordou-o e apreendeu a arma que trazia consigo. Em
entrevista pessoal, o réu confessou os roubos e afirmou que um dos três
celulares apreendidos em sua posse era de sua propriedade. Ele afirmou
que estava ferido, razão pela qual chamou uma viatura policial para prestar
apoio.
Ressalta-se, por oportuno, que policiais ou
mesmo guardas municipais não estão impedidos de depor e seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500240-46.2019.8.26.0616 -Voto no 2088
9
depoimento, devem ser valorados como quaisquer outros, até porque as
testemunhas prestaram depoimentos coesos, sob o crivo do contraditório,
e, portanto, gozam de idoneidade, especialmente porque não se
demonstrou que tivessem interesse concreto de incriminar indevidamente o
réu, de modo que seus depoimentos constituem meio de prova idôneo para
embasar a condenação.
O depoimento prestado se mostrou isento,
coerente e válido. Merece a normal credibilidade dos testemunhos em
geral. Como toda testemunha, o agente policial ou mesmo o guarda
municipal assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe
for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da
lei, na hipótese de falso testemunho. Diferente do réu que pode cometer
perjúrio sem nada arcar. Assim, o testemunho vale, não pela condição do
depoente, mas pelo conteúdo de verdade que exprime. Estando o
depoimento do agente da lei em harmonia com as demais provas dos autos,
não há razão para desprezá-lo, apenas por se tratar de policial.
Não é demais trazer à colação o que já decidiu a
respeito o colendo Superior Tribunal de Justiça:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500240-46.2019.8.26.0616 -Voto no 2088
10
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação penal,
age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre
com as demais testemunhas que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos” (Habeas Corpus no 74.608-0-SP, Rel. Min.
Celso de Mello, DJU de 11.04.97).
E este Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo
não discrepa:
“PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade -
Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento de
Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque
ostenta essa qualidade, uma vez que, seria incurial, um
verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu
agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas
diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso improvido.”
(Apelação Criminal no 103.338-3/6, Rel. Des. Ubiratan de
Arruda, 9o Câmara Criminal, j. em 30/01/200).
“PROVA - Testemunha - Os agentes públicos tais como
policiais militares, civis e agentes penitenciários, não são,
apenas pela sua condição funcional, suspeitos de parcialidade
quando prestam declarações como testemunhas em processo
criminal, posto que ligados à segurança pública não têm
qualquer interesse em prejudicar inocentes devendo-se atribuir
validade ao declarado principalmente quando em harmonia
com o conjunto probatório colecionado - Recurso defensivo não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500240-46.2019.8.26.0616 -Voto no 2088
11
provido” (Apelação criminal no 0000179-16.2010.8.26.0411, Rel.
Des. Camilo Léllis dos Santos Almeida, 8a Câmara de Direito
Criminal, j. em 05/06/2014).
“Crime de porte ilegal de arma de fogo e munição. Lei no
10.826/03, art. 14. Condenação criminal decretada em primeira
instância. A Defesa apela em busca da anulação do feito e, no
mérito,
da
absolvição,
por
insuficiência
probatória.
Impossibilidade. Sobre as preliminares, foram bem rechaçadas
em primeira instância. O uso de algemas pelo sentenciado na
audiência restou bem justificado. Ademais, o uso de
videoconferência pelo juízo não trouxe prejuízo algum à parte
(CPP, art. 563). No mérito, a negativa do sentenciado restou
isolada no conjunto probatório. Mais do que isso, ele foi
desmentido, nas suas palavras, pelo policial ouvido. Os relatos
de policiais têm eficácia probatória, preponderando sobre as
palavras isoladas do agente, quando seguros, insuspeitos e
estiverem em harmonia com o restante da prova. Condenação
criminal mantida. Penas aplicadas nos mínimos legais. Recurso
defensivo a que se nega provimento” (Apelação criminal no
3020099-96.2013.8.26.0320, Rel. Des. Souza Nery, 9a Câmara de
Direito Criminal, j. em 28/01/2016).
Como se vê, portanto, o conjunto probatório é
robusto no sentido de demonstrar que o réu praticou os delitos de roubo. A
autoria, portanto, é precisa, mormente pelos relatos das vítimas, dos
reconhecimentos pessoais positivos realizados tanto em solo policial
quanto em juízo, pelos depoimentos prestados pelo agente policial nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500240-46.2019.8.26.0616 -Voto no 2088
12
fases inquisitorial e judicial, afastando-se, por conseguinte, a tese defensiva
de absolvição por insuficiência probatória.
Por outro lado, é mister asseverar que os crimes
de roubo ocorreram em sua forma consumada. Com efeito, o réu
empregou grave ameaça, desapossou os bens das vítimas e manteve sua
posse, consumando-se o delito, pouco importando se recuperados, eis que
somente após diligências policiais.
Neste sentido, enuncia a Súmula 582 do Superior
Tribunal de Justiça:
“Consuma-se o crime de roubo com a inversão
da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda
que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e
recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e
pacífica ou desvigiada”.
Ainda, também incide a causa de aumento de
pena pelo uso de arma de fogo. Deveras, o armamento utilizado pelo
apelante foi apreendido e o laudo pericial da arma de fogo apreendida (fls.
108/110) atestou sua potencialidade lesiva e aptidão para realização de
disparos, configurando-se, pois, referida majorante. E, ainda que não
tivesse sido localizada, despicienda sua apreensão para a caracterização da
causa de aumento de pena.
Neste sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500240-46.2019.8.26.0616 -Voto no 2088
13
“O reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no
art. 157, § 2o, I, do Código Penal prescinde da apreensão e da
realização de perícia na arma, quando provado o seu uso no
roubo, por outros meios de prova. Inteligência dos arts. 158 e
167 do Código de Processo Penal brasileiro. Precedente do
Plenário” (STF., HC 96.099/RS).
Além do mais, descabida a tese defensiva de
reconhecimento de crime único, eis que o réu efetuou os delitos de roubo
de maneira continuada em relação ao primeiro, eis que, mediante mais de
uma ação, praticou dois delitos da mesma espécie e em condições de
tempo, lugar e maneira de execução semelhantes, sendo que tal conduta
se afigura, portanto, como crime continuado, nos moldes no artigo 71,
caput, e parágrafo único, do Código Penal:
“Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de
uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e,
pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras
semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do
primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a
mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a
dois terços.
Parágrafo único - Nos crimes dolosos, contra
vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa,
poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta
social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500240-46.2019.8.26.0616 -Voto no 2088
14
circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a
mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo
único do art. 70 e do art. 75 deste Código.”
Se não bastasse, o conjunto probatório coligido
aos autos permite-se concluir, com certeza absoluta, que o réu tinha
conhecimento que subtraía vítimas distintas, eis que abordou-as
individualmente e subtraiu pertences notoriamente conhecidos por seu
caráter personalíssimo, quais sejam aparelhos celulares.
Diante deste contexto, a condenação do apelante
como incurso no artigo 157, parágrafo 2o-A, inciso I, por duas vezes, em
continuidade delitiva, na forma do artigo 71, caput, todos do Código Penal,
era mesmo de rigor, não sendo caso de absolvição por insuficiência
probatória, passando-se à análise da reprimenda imposta.
Na primeira fase da dosimetria da pena, a juíza
sentenciante fixou a pena-base de cada um dos crimes de roubo em seu
patamar mínimo legal.
Na segunda fase da dosimetria das penas, não
incidiram circunstâncias atenuantes, tampouco agravantes. Contudo, neste
ponto específico, a r. sentença merece reforma. Com efeito, o réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500240-46.2019.8.26.0616 -Voto no 2088
15
confessou espontaneamente a prática delitiva, fato este que não pode
passar desapercebido. Não obstante, a reprimenda permanece inalterada,
eis que fixada em seu patamar mínimo legal, em conformidade com a
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
Na terceira fase da dosimetria da pena, não
incidiram causas de diminuição de pena. Contudo, incidiu a causa de
aumento de pena relativas ao emprego de arma de fogo, razão pela qual a
juíza de primeiro grau acertadamente exasperou as reprimendas em 2/3
(dois terços).
Outrossim, diante da continuidade delitiva, a juíza
de primeiro grau, em novo acerto, aplicou a pena de um dos crimes,
acrescida da fração de 1/6 (um sexto), tendo em vista a quantidade de
delitos perpetrados, qual seja dois.

Cumpre ressaltar que não há no ordenamento
jurídico pátrio lei que estabeleça frações específicas para exasperação da
pena, de modo que a dosimetria da pena fica a critério subjetivo do juiz,
cabendo a ele observar as circunstâncias específicas do caso, as diretrizes
previstas nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, e os princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena.
E isso foi devidamente observado pela douta
magistrada a quo, no caso em apreço, pois as frações de exasperação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500240-46.2019.8.26.0616 -Voto no 2088
16
utilizadas tanto na terceira fase da dosimetria da pena se mostraram
adequadas e devidamente fundamentadas.
Cabível a manutenção do regime fechado, tendo
em vista os fins punitivo e dissuasório das penas (artigo 59 do Código
Penal). Ademais, os extratos de pena previstos no artigo 33, § 2°, do
referido diploma legal, não são aplicáveis com rigidez pétrea, tomando em
conta apenas o binômio formado pelo quantum de pena e pela
primariedade e pela primariedade do réu, novamente por conta dos
princípios da individualização das penas e da isonomia, comprometendo-se
uma resposta punitiva estatal adequada ao caso analisado.
Impende anotar, ainda, que isso não impede que
eventual pleito de aplicação do raciocínio previsto no artigo 387, parágrafo
2o, do Código de Processo Penal seja formulado em sede de Execução
Penal, na qual poderão ser analisadas, se o caso, pretensões de detração da
pena e de eventual modificação de regime.
Com efeito, a inovação normativa inserida pela
Lei no 12.736/12, que acresceu o parágrafo 2o ao artigo 387 do Código de
Processo Penal, permitindo a aplicação do instituto da detração já no
momento da prolação da sentença condenatória pelo juízo de
conhecimento, deve ser interpretada sistematicamente com a Lei de
Execução Penal (Lei no 7.210/84), bem como com legislação extravagante.
Nesse diapasão, o artigo 112 da LEP determina que o condenado deve
ostentar bom comportamento carcerário, requisito essencial para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500240-46.2019.8.26.0616 -Voto no 2088
17
concessão de progressão de regime prisional.
Nesta toada, frisa-se que a demonstração efetiva
dos requisitos supramencionados é encargo probatório dos apelantes, de tal
modo que, não preenchidos os pressupostos legais, não há como fixar-se
regime inicial mais benéfico para o cumprimento da pena.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso defensivo, a fim de reconhecer a circunstância
atenuante da confissão espontânea, sem contudo, haver qualquer alteração
na reprimenda imposta, mantendo-se, no mais, a r. sentença, tal como
lançada.
FÁTIMA GOMES
Relatora